Tribunal: TJPA
Processo: 0018861-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018861-47.2017.8.14.0301

APELANTE: MICILENE QUARESMA PINHEIRO

APELADO: LOURIVAL MATOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EM EVENTO RELIGIOSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autora de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de lesão sofrida em evento religioso denominado “Louvor Norte”. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, indicado como suposto organizador do evento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por violação ao contraditório e surpresa processual no reconhecimento da ilegitimidade passiva; e
(ii) saber se o recorrido detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de suposta condição de promotor do evento religioso.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa não procede, pois a ilegitimidade passiva foi arguida na contestação, tendo a parte autora se manifestado em réplica.

Segundo a teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas afirmações da petição inicial, não havendo demonstração mínima de vínculo entre o recorrido e a organização do evento.

A mera referência ao recorrido como "empresário do evento" é insuficiente, sem documentos, contratos, publicidade ou prova testemunhal que atestem sua participação.

Inviável, portanto, a aplicação da responsabilidade objetiva do CDC (art. 14), dada a ausência de demonstração de que o recorrido integrou a cadeia de fornecimento de serviços.

Mantém-se a extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a ilegitimidade passiva arguida em contestação. 2. A ausência de indícios mínimos de participação do réu na organização do evento inviabiliza sua responsabilização civil, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 485, VI; 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.642.938/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018861-47.2017.8.14.0301

APELANTE: MICILENE QUARESMA PINHEIRO.

APELADO: LOURIVAL MATOS PEREIRA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MICILENE QUARESMA PINHEIRO
, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
ajuizada contra
LOURIVAL MATOS PEREIRA
.

Na petição inicial (ID 24891463), sustenta a parte autora, ora apelante, em resumo, que adquiriu ingresso para o evento religioso denominado “Louvor Norte”, realizado no dia 17 de maio de 2015, na Arena “Cidade Folia”, evento este, segundo sua alegação, promovido ou idealizado pelo requerido.

Afirma que, em determinado momento da celebração, quando o ambiente se encontrava extremamente lotado, uma mulher, posicionada imediatamente à sua frente, começou a saltar de forma descontrolada, vindo a atingir violentamente o segundo dedo do pé direito da autora, que imediatamente sentiu fortes dores, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Alega que a lesão evoluiu para necrose, tendo sido necessário o procedimento cirúrgico de amputação da falange do referido dedo, sem que o promovente do evento lhe prestasse qualquer tipo de assistência ou solidariedade.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda pleiteando a condenação do réu ao pagamento de: (i) danos materiais no valor de R$ 660,00 (referentes a gastos médicos, medicamentos, exames e transporte); (ii) danos morais no montante de R$ 25.000,00, em virtude do sofrimento físico e psicológico; e (iii) danos estéticos também arbitrados em R$ 25.000,00, em razão da deformidade permanente causada pela amputação.

O réu LOURIVAL MATOS PEREIRA, regularmente citado, apresentou contestação (ID 24891469), na qual arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não foi organizador, promotor ou responsável pela execução do evento, tratando-se, segundo ele, de atividade atribuída à Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual não era dirigente ou administrador à época. Suscitou ainda a necessidade de chamamento ao processo da entidade religiosa ou eventual denunciação da lide à seguradora, sob o fundamento de que eventuais responsabilidades derivadas do evento estariam fora do seu alcance jurídico.

No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito de sua parte, destacando a ausência de vínculo jurídico contratual ou fático entre ele e a parte autora. Acrescentou que não houve falha na prestação do serviço, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, por se tratar de fato isolado e fortuito, atribuído à conduta de terceiro estranho à relação processual. Contestou ainda a existência de dano material, por ausência de provas dos gastos alegados, e dano estético e moral, por entender não estarem presentes os requisitos legais para sua configuração. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou réplica (ID 42273883), reiterando os termos da exordial, insistindo na legitimidade do recorrido e rechaçando os argumentos defensivos.

Sobreveio sentença prolatada sob ID 133382314, mediante a qual a magistrada de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 24891503), sustentando: (i) nulidade da sentença por suposta decisão surpresa, diante da ausência de intimação específica para manifestação acerca da ilegitimidade passiva; (ii) que a ilegitimidade arguida confunde-se com o mérito, sendo necessário seu exame em cognição exauriente; (iii) que o recorrido era empresário do evento e responsável direto por sua organização; e (iv) que estão presentes todos os requisitos para o acolhimento dos pedidos de indenização. Ao final, requer a reforma integral da sentença e o julgamento procedente da ação.

O recorrido apresentou contrarrazões ao apelo (ID 24891507), pugnando: (i) pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal em caso de extinção sem julgamento do mérito; (ii) pela manutenção da sentença, reafirmando sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados; (iii) pela ausência de nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano alegado; (iv) pela manutenção da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois pontos centrais: (i) a suposta nulidade da sentença por alegada violação ao contraditório, ao argumento de que a ilegitimidade passiva do recorrido teria sido reconhecida sem oportunizar à parte autora o exercício do contraditório substancial; e (ii) a própria legitimidade passiva de LOURIVAL MATOS PEREIRA para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, ora apelado, diante da ausência de qualquer demonstração, mínima que fosse, da sua vinculação à organização, execução ou patrocínio do evento.

Pois bem.

Quanto à primeira insurgência da apelante — nulidade por “decisão surpresa” —, verifico que a matéria da ilegitimidade passiva foi expressamente suscitada na contestação (ID 24891469), tendo a autora se manifestado em réplica (ID 42273883), oportunidade na qual defendeu, sem lastro probatório suficiente, que o apelado seria “empresário do evento”. Assim, não procede a alegação de ausência de contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há falar em decisão surpresa quando a matéria é trazida ao processo desde a contestação, tendo sido oportunizado às partes o debate sobre a questão. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 933 DO NCPC . INCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA . INCIDÊNCIA SÚMULA N.º 284 DO STF. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório
. Precedente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Outrossim, não se sustenta a tese de que a questão da ilegitimidade se confundiria com o mérito e, por isso, exigiria dilação probatória. Ora, a legitimidade ad causam deve ser analisada à luz dos fatos narrados na petição inicial, conforme a consagrada
Teoria da Asserção
, segundo a qual “as condições da ação devem ser aferidas com base nas afirmações do autor no momento da propositura da demanda”.

Eis a lição de Fredie Didier Jr.:

“A aferição da legitimidade das partes e do interesse processual deve ser feita in statu assertionis, ou seja, com base apenas nas afirmações do autor, independentemente da veracidade delas” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodivm, 2020, v. 1, p. 480).

A autora asseverou que o apelado era “empresário do evento”, mas não trouxe aos autos qualquer documento — nota fiscal, contrato de locação, folder institucional, autorização oficial ou sequer menção expressa nos meios de comunicação — que indicasse a existência de relação jurídica entre LOURIVAL MATOS PEREIRA e o evento "Louvor Norte". Os depoimentos colhidos tampouco contribuíram para elucidar qualquer vínculo objetivo com a estruturação do evento.

Note-se que, embora a apelante tenha invocado a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço, a sua imputação subjetiva exige a presença de um mínimo de indícios da condição de fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

Contudo, não basta a invocação abstrata de responsabilidade objetiva para ensejar a responsabilização do demandado. Imprescindível, ainda, que reste demonstrado,
ainda que de forma indiciária
, que o réu integrou a cadeia de fornecimento de serviços — seja como promotor do evento, seja como organizador, seja como patrocinador ou gestor do espaço — o que
não ocorreu nos autos
.

A simples alegação de que o recorrido seria “empresário do evento” não encontra respaldo em qualquer elemento de prova. Não há contrato, nota fiscal, anúncio publicitário, correspondência, testemunho idôneo ou qualquer outro dado que permita atribuir-lhe participação ou responsabilidade direta na organização do evento religioso. Tampouco se demonstrou vínculo formal com a entidade religiosa organizadora, a Igreja do Evangelho Quadrangular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto reconheça a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, do CDC), também exige um mínimo suporte probatório quanto à inserção do demandado nesse circuito negocial:

“A ausência de comprovação de vínculo entre o demandado e o evento danoso impede o reconhecimento da sua legitimidade passiva e, por conseguinte, a imposição de responsabilidade civil.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.207.930/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/03/2019)

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva, conquanto dispense a demonstração da culpa,
não prescinde da existência de nexo de causalidade
entre o serviço prestado (ou a omissão culposa) e o evento danoso. Esse nexo, no caso em apreço, é
absolutamente inexistente
no tocante ao recorrido, cuja atuação sequer foi delineada com precisão nos autos.

Também não se aplica à hipótese o argumento de que a autora seria consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), pois não há fornecedor identificado ou serviço comprovadamente defeituoso — o que, por si, inviabiliza a configuração de responsabilidade consumerista.

Ademais, não se pode olvidar que o ônus da prova acerca da legitimidade do demandado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ainda que se invoque a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC, esta não afasta o dever de a parte demandante
produzir elementos mínimos de verossimilhança
quanto à sua narrativa.

Nesse sentido confira-se a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

Nada disso ocorreu. A demandante limitou-se a alegar a responsabilidade do recorrido sem trazer qualquer lastro fático que indicasse a atuação deste no evento. Não sendo possível imputar-lhe, nem subjetiva nem objetivamente, qualquer dever de guarda, organização, fiscalização ou gestão, não há como reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda indenizatória.

Por fim, cumpre reafirmar que, diante da ausência de demonstração mínima da qualidade de fornecedor ou do nexo de imputação jurídica, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, estando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025